Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733694-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DIAS GONCALVES APELADO: JULIO CESAR DA COSTA PIRES DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante (KEILA DIAS GONCALVES), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada pela apelada, sobretudo a indicação de eventuais manobras processuais aviadas pela recorrente no curso do processo (id. 39241919 - Pág. 8). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora